Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. A petição de ID Num. 21483848, pela qual noticia a desistência do feito em relação a Marcio Danilo de Moraes Souza, encontra-se endereçada ao Juízo de Primeiro Grau, perante o qual já foi apresentada e encontra-se pendente de apreciação, conforme se vê através de consulta aos autos de origem. Sendo assim, considerando que não exercerá influência no julgamento do presente Agravo de Instrumento, que se encontra incluído na pauta da 44a Sessão Ordinária Virtual, nada há a prover. Prossiga-se regulamente. Brasília, 2 de Dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator